Tribunal: TJES
Processo: 0019636-17.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019636-17.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SOUZA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0019636-17.2019.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SOUZA DE ALMEIDA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MHA DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOCOES DE VEICULOS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FURTO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA EM PÁTIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS EDUARDO SOUZA DE ALMEIDA
em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MHA DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOCOES DE VEICULOS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
e
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,
aduzindo o requerente que em junho de 2007 recebeu um telegrama oriundo do 2º requerido cobrando estadia de seu veículo FIAT/Uno Mille SX, placa MPH2289, no entanto, existe comunicação de furto do mesmo do mesmo desde 2007, sendo apreendido pelo 4º requerido. Informa que durante longos anos amargou prejuízos por desídia do 1º e 3º requeridos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (fls. 43/50), o 1º requerido sustenta que o veículo do autor foi furtado no Espírito Santo, porém localizado no Rio de Janeiro. De toda sorte, o 2º requerido não procedeu a notificação do autor, de forma que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido.

Em contestação (fls. 75/84), o 2º requerido alega que foi a Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes quem localizou o veículo, no entanto, sua atividade se limita a guardar o bem em depósito.

Em contestação (fls. 51/52), o 3º requerido sustenta ser inaplicável a Lei nº 9.099/95 ao caso. Além disso, menciona que não cometeu qualquer ato ilícito.

O 4º requerido não apresentou defesa, conforme certidão de fls. 232.

A sentença (fls. 245/247) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES a pagar indenização por danos morais ao Requerente Carlos Eduardo Souza de Almeida, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos em desfavor do Estado do Espírito Santo, do Detran/RJ e do Pátio Norte/RJ e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (fls. 249/256), pleiteando o acolhimento do pedido de danos materiais e morais.

Apenas o 1º requerido apresentou contrarrazões (ID 7964508), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação ao prejuízo material (valor do veículo conforme Tabela FIPE), o entendimento do magistrado foi certeiro. Observa-se dos autos que as condições do veículo
FIAT/Uno Mille SX, placa MPH2289 eram precárias (fls. 137), não podendo o referido parâmetro ser utilizado como base para eventual indenização. Vale ressaltar, outrossim, que inexiste qualquer comparativo entre o estado do automóvel à época do furto para análise do pedido autoral neste ponto.

Em relação aos lucros cessantes, o recorrente apenas alega o que
“razoavelmente deixou de receber com a ausência do referido veículo após o dano”
. Tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso. Sobre o tema, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucro cessante.

No caso em apreço, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que inexiste qualquer documento que comprove, efetivamente, eventual prejuízo decorrente da não utilização do veículo.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Por fim, os danos morais foram reconhecidos. O Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)